Tribunal: TJMT
Processo: 1029015-39.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029015-39.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RICARDO LEITE VIEIRA - CPF: 780.075.341-72 (APELANTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), DEBORAH PACIFICA DO CARMO - CPF: 037.470.091-58 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE(S):

RICARDO LEITE VIEIRA
.

APELADO(S):

BANCO BRADESCO S.A.

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONTRATOS DE
EMPRÉSTIMO
S
–

SATISFAÇÃO PARCIAL DO PEDIDO
–

PLEITO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO –

IMPOSSIBILIDADE
–
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES –
AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA
PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
EM EXIBIR OS CONTRATOS
–

APRESENTAÇÃO EM PEÇA CONTESTATÓRIA
–

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL
–
IMPOSSIBILIDADE
–

SENTENÇA MANTIDA

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Cabe ao consumidor a prova mínima do fato constitutivo do direito alegado
, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

2.
A teor da Súmula 372 do Superior Tribunal de Justiça, na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória
.

3. Ausente a resistência de exibição de documentos
em ação exibição de documentos,
não há
que se
falar
em
condenação da ré ao pagamento de honorários de sucumbência
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação
Cível tirado contra sentença que
proferida pelo Juízo da Segunda Unidade Judiciária Cível de Rondonópolis que
julgou procedente o pedido inicial
, reconhecendo a situação da
cautelada
, bem como, declarou exibidos os documentos em sede de contestação
,
encartado na demanda
exibitória
proposta pela parte
apelante
em desfavor da
instituição financeira

apelada
, na qual visava à
exibição de 12 (doze) contratos de empréstimos apontados em peça exordial
, dos quais alega não re
cordar
d
o ato de
contratação.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes
argumentos
fático-jurídicos:

1. Da
falta de apresentação de todos os contratos e do arbitramento de multa pelo descumprimento
.

2. Do arbitramento de multa pelo descumprimento.

3
.
Da fixação de honorários advocatícios
.

A
instituição financeira apelada
apresent
ou
suas contrarrazões
, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo pela manutenção da sentença recorrida
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
RICARDO LEITE VIEIRA
.

APELADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela parte RICARDO LEITE VIEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Unidade Judiciária Cível de Rondonópolis que julgou procedente o pedido inicial, declarando exibidos os documentos em sede de contestação, encartado na demanda
exibitória
proposta pela parte apelante em desfavor da instituição financeira apelada, na qual visava à exibição de 12 (doze) contratos de empréstimos apontados em peça exordial
,
tendo sido apresentado
pelo banco apelado
6
(
seis
) contratos,
dos quais alega não recordar do ato de contratação.

1.
Da falta de apresentação de todos os contratos
.

Alega a parte apelante em peça exordial a existência de descontos vultuosos
relativo a
contratos de empréstimos, dos
quais não se recorda
de tê-los contratados
, bem como,
discorda
dos referidos descontos
, apresentando planilha (ID. 203636654 - pág
.
2) que supostamente indicariam
os referidos descontos e empréstimos
que fundamentam os pedidos da parte apelante, no que tange a necessidade de exibição dos documentos pela instituição financeira
.

Contudo, em análise ao caderno processual, se verifica que
o pedido inicial não está lastreado com provas mínimas da existência dos referidos descontos em conta e/ou b
enefício previdenciário,
os quais incumbe ao autor da demanda para a constituição do seu direito, conforme dis
põe o art. 373, I do Código de Processo Civil, in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Não se trata de prova diabólica, mas tão somente
apresentação
de documentos que apontem satisfatoriamente o direito perseguido pela parte apelante
,
nos moldes d
a norma acima mencionada
, tais como extrato bancário, folha de pagamento do benefício previdenciários
,
que traduz no pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual,
e que são
apto
s
a exigir da instituição financeira a exibição dos contratos de empréstimo
, todavia o que se vislumbra
nos autos são meras alegações
, devendo, portanto, ser desprovido o pleito recursal.

Outrossim,
a mera reclamação junto ao PROCON
(
IDs
. 203636658; 203636659; 203636660
; 203636667; 203636668
)
sem os aludidos documentos
, por si só,
é incapaz de embasar a pretensão judicial
que visa e exibição
dos documentos.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.
2. No caso concreto, recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1349453 MS 2012/0218955-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/12/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
02/02/2015) (grifo nosso)

Log
o, improcedência ao pedido inicial é medida que se impõe, no entanto
deve ser mantida a sentença
em observ
ância a vedação a
“
reformatio in pejus
”
.

2. Do arbitramento de multa pelo descumprimento.

Com relação ao
pleito
da parte apelante,
no tocante

a
o arbitramento de multa cominatória em razão do descumprimento da obrigação da instituição financeira em exibir os aludidos
12 (doze)
contratos de emprésti
mo
, entendo que não deve ser acolhido eis que a espécie não comporta aplicação de multa cominatória, de acordo co
m a Súmula 372 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que
preconiza
:

SÚMULA N. 372

Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória.

Motivo pelo qual entendo que deve ser rejeitado a tese recursal.

3. Da fixação de honorários advocatícios
em sede de recurso
.

Tal
tese recursal não encontra guarida, eis que,
não restou demonstrado
a
resistência por parte da instituição financeira quanto a
exibição dos pretendidos contratos de empréstimo
bancários
,
tendo sido apresentad
os
6 (seis)
contratos,
mesmo diante
das parcas documentações apresentadas pela parte apelante em peça exordial
.

Desse modo, não há que se falar em arbitramento de honorários de
sucumbência, nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO COM A CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido
pronuncia-se
, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
3. Na ação de exibição de documentos, não há falar na condenação da ré ao pagamento de honorários de sucumbência quando os documentos pretendidos são apresentados juntamente com a peça contestatória.
Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1757147 SP 2018/0190976-8, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2020
).
(
grifo nosso)

Ademais,
em virtude da ausência do arbitramento de honorários advocatícios em primeiro grau
, não há que se falar em arbitramento
e/ou majoração
em sede recursal,
em consonância a esse entendimento o
Superior Tribunal de Justiça
assim decidiu
:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO IMOBILIÁRIO FEITO EM FAVOR DE PARTICULAR. IMÓVEIS LOCALIZADOS EM FAIXA DE FRONTEIRA. BEM FEDERAL. ALIENAÇÃO "A NON DOMINO". NECESSIDADE DE CITAÇÃO DO ESTADO-MEMBRO EM QUE SE LOCALIZAR O IMÓVEL. COGÊNCIA NORMATIVA. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS RECURSAIS. HIPÓTESE DE RECONHECIMENTO DE "ERROR IN PROCEDENDO". ANULAÇÃO DA SENTENÇA OU DO ACÓRDÃO. SUPRESSÃO DE CAPÍTULO DECISÓRIO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA A CONDENAÇÃO EM VERBA SUCUMBENCIAL EM GRAU RECURSAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO POR PARTE BENEFICIADA PELO JUÍZO DE INADMISSIBILIDADE DE APELO RARO INTERPOSTO PELA PARTE ADVERSÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. A parte beneficiada pela decisão de inadmissibilidade de recurso especial não tem interesse na interposição de agravo. 2. Não se conhece do recurso especial quanto à divergência jurisprudencial meramente indicada como hipótese de cabimento sem que tenha havido argumentação nesse sentido na petição recursal. Hipótese da Súmula 284/STF. 3. Nas demandas de desapropriação, por interesse social, para fins de reforma agrária que recaiam sobre bem imóvel rural objeto de registro, no Registro de Imóveis, em nome de particular, que não tenha sido destacado, validamente, do domínio público por título formal ou por força de legislação específica, é necessária a citação do estado-membro, no qual situada a área, para integrar a ação de desapropriação, assim como também as ações conexas. Inteligência do art. 3.º da Lei 9.871/1999 e do art. 4.º da Lei 13.178/2015.
4. Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e
representam um acréscimo (o CPC/2015 fala
em"majoração
") ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou
na
de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais.
5. Assim, não são cabíveis honorários recursais na hipótese de recurso que reconhece "
error
in procedendo" e que anula a sentença, uma vez que essa providência torna sem efeito também o capítulo decisório referente aos honorários sucumbenciais e estes, por seu turno, constituem pressuposto para a fixação ("majoração") do ônus em grau recursal. Exegese do art. 85, § 11, do CPC/2015. 6. Agravo em recurso especial de Adelina
Dalmagro
Ascoli e outros não conhecido. Agravo do INCRA conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(STJ -
AREsp
: 1050334 PR 2017/0021404-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 28/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/04/
2017)
(
grifo nosso)

Por tais razões, rejeito o pleito recursal.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
-se, n
a
i
ntegralidade
, a r. sentença fustigada
.

Em razão d
a
ausência de resi
stência
à exibição de documentos
pleiteados na espécie processual
,
deixo de arbitrar honorários sucumb
e
ncia
i
s
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Ju
í
z
o
de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024